Tribunal: TJES
Processo: 5003776-84.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-84.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CARLA SIQUEIRA ROCHA

COATOR: 2ª Turma Recursal de Vitória e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5003776-84.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLA SIQUEIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Espírito Santo, consubstanciado na extinção sem resolução de mérito de processo, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que o valor total do contrato de consórcio (R$ 210.000,00) ultrapassava o limite previsto no art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa, para fins de competência do Juizado Especial Cível, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora (no caso, R$ 18.000,00) ou ao valor total do contrato de consórcio (R$ 210.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa, conforme o art. 292, II, do CPC, deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora, sendo possível considerar apenas a parte controvertida do contrato, e não o valor integral do ato jurídico.

4. A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pelo art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995, mas sua interpretação deve considerar o valor efetivamente discutido na ação.

5. A atribuição de valor à causa em ações de nulidade contratual deve respeitar o pedido formulado pela parte autora.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, em demandas envolvendo declaração de nulidade de cláusulas de contratos de consórcio, restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais, o valor da causa deve ser limitado ao montante controvertido, e não ao valor integral do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, conforme art. 292, II, do CPC/2015.

2. A competência do Juizado Especial Cível deve ser definida com base no valor da causa compatível com os limites legais, sendo irrelevante o valor integral do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024. TJ-ES, MS nº 5010257-63.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
CARLA SIQUEIRA ROCHA
em face de suposto ato coator praticado no âmbito do processo n. 5001803-23.2022.8.08.0014, de lavra da
2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na extinção do referido feito sem resolução de mérito, em virtude da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Depreende-se que a Impetrante ajuizou a demanda citada com o fito de obter (i) a declaração nulidade de cláusulas constantes no contrato de consórcio objeto da lide; (ii) a restituição integral da quantia paga; e (iii) indenização por danos morais.

Sobreveio naqueles autos sentença terminativa, por intermédio da qual o feito foi extinto em virtude da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, considerando que o valor da causa excedia o limite previsto no art. 3°, I, da Lei n. 9.099/95.

Isso porque, como consta no
decisum
,
“apesar do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) atribuído à causa, o contrato a que se busca invalidar é de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)”
.

A sentença fora confirmada pela instância recursal, contexto que ensejou a impetração deste
writ.

Inconformada, a Impetrante, em resumo, aduz que a ilegalidade do ato reside no fato de que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico obtido, o que,
in casu
, não corresponde ao valor total do contrato sob exame, diante da natureza dos pedidos formulados.

Pois bem.

De saída, destaco ser incontroversa a possibilidade de manejo de mandado de segurança contra ato praticado pela Turma Recursal quando o escopo da utilização deste remédio constitucional remete ao controle da competência.

Nesse sentido,
“
a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente
”
(STJ. AgInt no RMS n. 71.873/SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Quarta Turma. Julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Com efeito, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é disciplinada no art. 3º da Lei n. 9.099/1995, cujo inciso primeiro prescreve a hipótese relativa às causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo, decerto que se trata de regra de competência de natureza relativa.

Concernente ao valor da causa, o art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), por seu turno, dispõe que
“o valor da causa constará da petição inicial e será na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
”
.

Logo, como se observa, fica facultado ao autor atribuir o valor da causa com base no valor do ato ou da parte controvertida.

Dessarte, verifico que, no caso em comento, assiste razão à Impetrante, que optou por atribuir à demanda valor compatível com os pedidos realizados (R$18.000,00), montante que representa a soma da quantia a ser restituída com a estimativa do valor da indenização por danos morais pleiteada, devendo este prevalecer.

Nessa linha intelectiva, aliás, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO.
O valor da causa na ação de rescisão de contrato de consórcio deve se ater ao valor econômico perseguido, portanto, no montante das parcelas até então pagas, de que se pretende a restituição, nos termos do art. 292, II, do CPC
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46050857020248130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2024)

No mesmo caminhar, já se manifestou este Sodalício em diversos casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada. 4. O pedido da impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 7.200,00) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência.
5.
O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$90.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF. (TJES. 5010257-63.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária.
O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida. A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato. O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato. A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 18/09/2019. (TJES. 5005734-08.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 18/11/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. À luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte que renuncia ao crédito que excede o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais, tomados, para tanto, os pedidos principal e acessório decorrentes da mesma causa de pedir, não podendo referido critério definidor de competência, de natureza relativa, ser arguido de ofício sob pena de afronta ao enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A impetração se presta a resguardar de violação direito líquido e certo diante de ato administrativo maculado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o que se verificou nos autos de nº 5009928-38.2023.8.08.0048 quando promovida de ofício extinção sem resolução de mérito, confirmada em recurso inominado, sob o argumento de que o valor da causa apontado (equivalente à quantia já adimplida em razão de contrato de consórcio imobiliário cujas cláusulas buscou-se ver declaradas nulas) não deveria corresponder apenas ao montante cuja restituição foi buscada, mas ao da totalidade do contrato.
3. Segurança concedida. (TJES. 5004629-93.2024.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 22/08/2024)

Assim, sem delongas, resta constatada a existência de ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, referente à extinção do feito sem resolução de mérito, de ofício, em virtude da indevida alteração do valor atribuído à causa; circunstância que dá azo à concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
a fim de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento do processo n. 5001803-23.2022.8.08.0014, com a consequente anulação da certidão de trânsito em julgado, do acórdão e da sentença lavrados naqueles autos.

Enfim, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/01/2025 às 15:03:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54906807012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a segurança.